Tribunal: STF
Processo: ARE 1371169
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. TETO REMUNERATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS Nº 377 E Nº 384 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. O tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos dos autos, asseverou que, “o redutor salarial deve ser aplicado sobre os proventos do cargo de Coronel PM e sobre a remuneração pelo desempenho de funções de professor pelo embargado de forma isolada” (e-doc. 8, p. 3), conclusão que harmoniza-se com os Temas nº 377 e nº 384 do ementário da Repercussão Geral.



    2. Impossibilidade de análise de matéria fático-probatória e de legislação infraconstitucional no campo extraordinário. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.